Tribunal: TJSP
Processo: 1001055-25.2022.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Engenharia Química. Cobrança de saldo residual não abrangido pelo Financiamento Estudantil (FIES) da aluna. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que alega ausência de fundamento da sentença, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Curso de Engenharia Química. Cobrança de saldo residual não abrangido pelo Financiamento Estudantil (FIES) da aluna. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que alega ausência de fundamento da sentença, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica ausência de fundamentação da sentença. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Concessão de Financiamento Estudantil (FIES) somente para os onze (11) primeiros semestres, de janeiro de 2012 a junho de 2017. Curso concluído em 12 (doze) semestres pela aluna. Caso dos autos que estava mesmo a autorizar a cobrança das mensalidades de julho a dezembro de 2017 e das taxas denominadas "cursar dependência", "atestado de matrícula" e "prova segunda chamada", também não abrangidas pelo Financiamento. Verba honorária devida ao Patrono da Instituição de Ensino autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*